Tribunal: STF
Processo: RE 1517189
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto por Concessionária Reviver S.A., contra acórdão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Cíveis e Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    “Súmula - Acordam os juízes que integram a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para DECLARAR A NULIDADE do novo contrata celebrado com Arthur e DECLARAR a validade do contrato de aquisição do jazigo pela mãe do Autor em 1975, bem como CONDENAR A RÉ A PAGAR AO AUTOR O VALOR DE R$3.000,00 DE DANOS MORAIS (três mil reais), acrescidos de juros legais e correção monetária a partir desta decisão. MANTENHO A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO dos valores pleiteados e demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos. Trata-se de ação com pedido de abstenção das cobranças de taxas de manutenção do jazigo; declaração de nulidade do novo contrato celebrado entre a ré e o sobrinho do autor; declaração de validade do contrato de aquisição do jazigo pela mãe do Autor em 1975, e consequentemente, o reconhecimento da titularidade do autor sobre este contrato e condenação por danos morais. Sobre o pedido de restituição, a ADI (ação de declaração de inconstitucionalidade) nº 0064199-02.2018.8.19.0000, julgada pelo TJRJ, declarou os efeitos ex nunc da cobrança referente à taxa anual de manutenção, após 2019, decidindo que os valores já recolhidos não seriam devolvidos. A sentença deve ser mantida neste ponto. No que concerne ao pedido de anulação do contrato celebrado com terceiro (Arthur, sobrinho do autor), no que tange à alegação de coação, certo é que o autor não seria parte legítima para alegar esse fato, pois o contrato foi celebrado com terceiro estranho à lide. Porém, o pedido de anulação baseia-se no fato de que o objeto do contrato pertencia ao autor, sendo assim, é ele quem tem direito à titularidade ao uso do jazigo e este direito foi negociado e vendido a um terceiro, o que lhe confere legitimidade para pedir anulação. O contrato de aquisição de uso de jazigo é perpétuo, constante e contínuo. Embora não exista nos autos a formalização da transferência, todas as provas indicam que o autor seja seu titular. Ele é herdeiro direto, é o responsável pela manutenção e vem pagando as taxas durante todos esses anos. Por meio de uma interpretação conjunta do art. 133 e do art. 134, ambos do decreto 39.094/2014 (Id. 90060924), é evidente que, no caso em tela, o filho, na falta de cônjuge ou companheiro sobrevivente, teria o direito de ser titular do jazigo, pois a lei é clara, quando estabelece, no art. 133, §3º do referido decreto, a existência de uma ordem de sucessão para fins de transmissão de direitos sobre sepulcro. Ademais, é inequívoco que a ré também não logrou êxito em demonstrar a anuência/autorização expressa da família para eleger o sobrinho do autor como titular (conforme o artigo 134 do decreto). Some isso ao fato de que o próprio terceiro, o sobrinho, declara, no ID 59777039, que reconhece o autor como titular e que foi obrigado/coagido pelo réu a assinar o contrato, às pressas, para fazer o enterro do parente. Portanto, o novo contrato (transferência de titularidade para Arthur) não é válido, visto que o bem já possuía um titular, e sendo a transferência do direito contínua, a mera falta da formalização não acarreta sua perda. Desse modo, impõe-se a declaração de reconhecimento do contrato de jazigo pela mãe do autor, e a consequente declaração de nulidade do contrato da ré com terceiro (Arthur), devendo a ré ser obrigada a efetuar a atualização da titularidade do jazigo para o autor, como determina a lei (herdeiro mais próximo da requerente), abstendo-se de realizar as cobranças de taxa de manutenção na forma da ADI supra mencionada. O autor não junta boleto de pagamento após a referida decisão do órgão especial do TJRJ a fim de comprovar que as cobranças persistiram. Dano moral configurado, considerando, sobretudo, que o Autor foi surpreendido com o encerramento unilateral de seu vínculo com a ré, motivação específica. Aplicação da Teoria da Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais nas relações privadas. Abuso de direito perpetrado pela parte ré. Aplicação do art. 187 do CC ao caso em comento. Por fim, todas as questões aduzidas no recurso foram apreciadas, sendo dispensada a transcrição das conclusões em homenagem aos princípios informativos previstos no artigo 2º da Lei 9099/95, e na forma do artigo 46, segunda parte, da mesma Lei, frisando-se, outrossim, que a motivação concisa atende à exigência do artigo 93 da Constituição Federal, e está em conformidade com o disposto no artigo 26 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução do Conselho da Magistratura do TJ/RJ nº 14/2012). Sem ônus sucumbenciais porque não verificada a hipótese prevista no art. 55 caput da lei 9099/95. Esta súmula vale como acórdão.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, 30, V, 93, IX, 97 e 175, parágrafo único, III, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Ademais, não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou em contrariedade à Súmula Vinculante 10, porquanto não declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Com efeito, a Corte de origem solveu a questão à luz das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem, portanto, declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie. Nesse sentido: RE 639.866-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 16.9.2011; AI 848.332-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 24.4.2012; ARE 1.047.530-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 19.12.2017, e ARE 964.753-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 10.02.2017, este assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DO LIMITE DE IDADE MÁXIMO. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    Por fim, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Contrato de cessão onerosa de jazigo. Taxa de manutenção e conservação. Atualização monetária. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de cláusulas contratuais ou do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas n°s 454 e 279/STF. 2 Inviável em recurso extraordinário a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4°, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2° e 3° do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.257.643 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.06.2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente